Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA, NESTE ESTADO, DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. SÚMULA VINCULANTE N. 56. MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.
Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019182-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURO LUCIO DE MELLO FILHO - CPF: 000.238.231-86 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA
,
NESTE ESTADO
,
DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. SÚMULA VINCULANTE N. 56.
MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo
porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
interposto por
Mauro Lucio de Mello Filho
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0002712-87.2019.8.11.0042
, permitindo-lhe o cumprimento da sua pena no regime semiaberto com o monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões recursais que se veem no ID

226286195
, pugna pela retirada da tornozeleira eletrônica como condição específica que lhe foi imposta para o cumprimento de sua pena n
o regime semiaberto, em razão do seu bom comporta
mento

e

por conta
da possibilidade de sofrer constrangimentos desnecessários, que possam vir a ocorrer pelo uso do equipamento.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões encontradiças no ID

226288650
, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos; determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID

226288653
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento deste recurso (ID

235301664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes

autos
,

infere-se
que
o agravante
foi
condenado a uma pena
unificada
de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática dos delitos de roubo e tráfico de drogas
;
e
,
n
o momento, está em cumprimento da
reprimenda
no regime semiaberto, com saldo
remanescente
superior a 6 (seis) anos.

A
o fixar as condições do cumprimento
de pena
do regime semiaberto
harmonizado,
o magistrado condutor impôs-lhe, entre outras condições,
a
prisão domiciliar a ser fiscalizada mediante monitoramento eletrônico
.

A defesa do
agravante
formulou
, perante o Juízo da Execução Penal,
pedido requerendo a não utilização da tornozeleira eletrônica para monitoramento do recuperando,
o qual
foi indeferido sob os seguintes fundamentos
:

[...]

Trata-se de executivo de pena de
MAURO LUCIO DE MELLO FILHO
, atualmente em cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, remanescendo pena a ser cumprida de 06 anos, 10 meses e 14 dias.

A defesa do reeducando formulou pedido requerendo a não utilização da tornozeleira eletrônica para monitoramento do recuperando, ao argumento que o apenado está a mais de 06 (seis) meses fazendo uso do equipamento eletrônico, bem como está comparecendo em juízo, não se envolveu em novos crimes, assim, se faz necessária à dispensa do uso da tornozeleira eletrônica (seq. 189).

Instado a manifestar, o Ministério Público asseverou que o requerimento de dispensa da tornozeleira eletrônica não merece ser acolhido, inclusive, ponderou que o benefício atualmente desfrutado pelo reeducando
é
notavelmente mais ameno do que aquele estipulado pela legislação para o regime vigente, concedendo-lhe o privilégio de descansar em seu lar e transitar pela cidade durante o dia, portanto não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento, razão pela qual se manifesta contrário ao pedido postulado pela defesa (seq. 192).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

RETIRADA MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Analisando o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso
Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado
.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios,
recuperandos
que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar
, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

Nesse sentido:
[...]

Além do mais, o apenado foi
PROGREDIDO DE REGIME INSERIDO NO SEMIABERTO na data de 19.06.2023
e

INSERIDO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO/TORNOZELEIRA EM 28.06.2023
, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que
o mesmo
está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pleito defensivo no que concerne à
retirada do equipamento de monitoração
e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto.
[...]

(ID
226286197
)

Destaques no original

Conforme consta do relatório,
o agravante requer a dispensa do uso
do equipamento de monitoração eletrônica
, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto
harmonizado
, ao argumento que
já está
há

mais de 6 (seis) meses com o uso do equipamento, comparecendo em juízo
e não se envolveu em novos crimes.

Além disso
,
sustenta que
o equipamento
po
de
rá
lhe
causar constrangimentos desnecessários.

No entanto, a decisão
agravada
não merece reparos, porquanto
é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da
Lei das Execuções Penais.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todas as unidades federativas – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que “
Havendo déficit de vagas,
deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie, ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto ha
rmonizado na Comarca de Cuiabá
, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
no qual se encontra
. Isso
porque, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais.
Por outro lado, no regime aberto
, o condenado poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo Juízo das Execuções Penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

Ademais disso, impende asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Súmula Vinculante n. 56
,
segundo a qual “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se, também, que o Juízo das Execuções Penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei das Execuções Penais, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando estabelecida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado neste Estado, conforme acima foi afirmado.

Anote-se, ademais, que o monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade: redução da superlotação carcerária, diminuição dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta
C
orte de
J
ustiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDA DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. Na ausência de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, quando da concessão do regime semiaberto diferenciado, é imprescindível à imposição do monitoramento eletrônico. Tal

medida é necessária para fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo e
verificar,

sobretudo
, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas. Ademais, o monitoramento eletrônico serve como uma ferramenta eficaz de controle e acompanhamento, garantindo que o condenado esteja cumprindo as obrigações estabelecidas, contribuindo para a segurança pública e para a efetiva ressocialização do apenado.

(
AgExPe
n.
1000715-08.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06
.
08
.
2024,
Publicado
no DJE 09
.
08
.
2024)

Logo, diante da inexistência
,
neste Estado
,
de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira pelo agravante é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de
monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo
de
execução
penal
interposto por
Mauro Lucio de Mello Filho
,

mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024